Tribunal: STF
Processo: Rcl 86630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garopaba a contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5001016-39.2023.8.24.0167, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema nº 41 da Repercussão Geral.



    O Município de Garopaba narra que



    “a autora, ora interessada, ingressou com Ação Declaratória de Direitos c/c Perdas e Danos contra o Município de Garopaba, ora RECORRENTE, pleiteando a correção do Enquadramento na Progressão Funcional, com o restabelecimento da progressão por titulação e habilitação, na posição alcançada na vigência da Lei [Municipal] nº 1.374/2009 [Plano de Carreira do Magistério revogado], afastando-se a aplicação da norma prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Complementar [Municipal] nº 2.384/2021 [Novo Plano de Carreira do Magistério Municipal], que determinou o reenquadramento dos servidores abrangidos, sem redução remuneratória”(e-doc. 1, p.6).



    Prossegue afirmando que o pedido deduzido pela parte beneficiária restou acolhido em sentença e confirmado em sede de recurso inominado, tendo sido determinado “o reposicionamento da autora nos níveis horizontais da carreira de professor, mediante observação da pontuação total por ela obtida, sem limites, ainda que isso implique em progressão por salto” (e-doc. 1, p. 6).



    Enfatiza que interpôs agravo fundado no art. 1.042 do CPC contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada, em patente usurpação de competência, deixado de remeter o recurso ao Supremo Tribunal Federal. No ponto, argumenta que:



    “[é] cabível a presente Reclamação contra ato da EXMA JUÍZA PRESIDENTE da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual de Santa Catarina, a qual, em sede de juízo de retratação, após a interposição de agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC), negou seguimento ao apelo extremo sob novo fundamento. A decisão é, no mínimo esdrúxula, pois, embora seja possível o juízo de retratação – na origem - no agravo em recurso extraordinário, essa possibilidade tem limites específicos e não ocorre para negar seguimento com qualquer outro fundamento. Como se sabe, a retratação pelo juízo ou tribunal de origem, após a interposição de agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC), restringe-se à reconsideração da decisão de inadmissibilidade anteriormente proferida, e não para criar novos óbices processuais na origem.



    Cumpre ter presente, no ponto, que a rubrica ‘juízo de retratação positivo’, lançada no sistema processual na origem, induz à ideia de que a decisão de inadmissibilidade anterior seria reconsiderada. Contudo, o dispositivo nega seguimento ao agravo em recurso extraordinário sob novo fundamento. Tal proceder subverte a lógica do art. 1.042 do CPC. A função do juízo de retratação na origem é reconsiderar a inadmissão para que o recurso suba, e não para reescrever os motivos que obstam o seu processamento, criando óbices processuais inéditos”. ” (e-doc. 1, p. 3).



     



    Sustenta, sob esse panorama, que a autoridade reclamada, ao permitir “uma progressão por salto, sem amparo legal, sob o fundamento de violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia”, produz resultado contrario ao Tema nº 41 da repercussão geral.



    Defende, também, haver violação à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que a progressão por salto “cria, de fato, uma situação que implica aumento remuneratório” (e-doc. 1, p. 8). 



    Ao final, requer 



    “c) A aplicação do art. 158, do Regimento Interno do Pretório Excelso c/c art. 989, II, CPC, para suspender o prosseguimento do processo na origem até julgamento final desta Reclamação, comunicando-se à E. 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; 



    d) A procedência desta Reclamação para que seja respeitada a competência do Pretório Excelso, usurpada pela Presidência da 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina na análise no Agravo em Recurso Extraordinário nos autos do processo e recurso nº 5001016-39.2023.8.24.0167, da C. 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; ademais disso, mister se faz a avocação dos autos do processo de conhecimento, como bem determina o art. 161, I, do RISTF, caso seja julgada procedente a Reclamação, haja vista que o agravo está obstado ante o despacho preferido na origem” (e-doc. 1, p. 9 e e-doc. 19). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela parte beneficiária para, valendo-se da preservação do direito adquirido, afastar o critério temporal previsto na LCM nº 2.384/2021 para efeito de reenquadramento inicial nos níveis horizontais, pelos fundamentos reproduzidos a seguir:



    “2.4. Progressão por nova titulação



    Quanto a isso, a LCM nº 1.374/2009 (revogada pelo plano de carreira atualmente vigente) previa a progressão vertical por nova titulação em cinco níveis: I curso de nível médio na área do  magistério, na modalidade Normal; II curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação; III curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação,  e curso de pós-graduação especialização,  na  área  de  atuação e formação; IV curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação mestrado, na área de atuação e formação; V curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação doutorado, na   área   de   atuação  e formação.



    A lei impedia uma progressão vertical por salto:



    ‘Art. 26 Os servidores do Grupo Ocupacional do Magistério poderão progredir na carreira mediante apresentação de nova habilitação na área de atuação.



    Parágrafo único. É vedada a progressão por Nova Titulação ou Habilitação - Progressão Vertical - sem a ascensão cronológica de níveis.’ 



    A progressão horizontal, por sua vez, possuía vários níveis e era decorrência de avaliações de desempenho e curso.



    Os maiores incrementos salariais aconteciam com a progressão vertical.



    A nova sistemática implementada pela LCM 2.384/2021 inverteu as progressões ‘horizontal’ e ‘vertical’.



    A ‘vertical’ passou a contar com 35 níveis e passou a ser concedida “mediante o critério de merecimento, exclusivo de aprovação em avaliação de desempenho, e/ou por tempo de serviço, até o máximo de 2 (dois) graus a cada interstício de 1 (um) ano, conforme os critérios previstos nesta Lei Complementar.” (art. 45, II).



    Já a ‘horizontal’ é que passou a estar vinculada a conclusão de formação de superior. Mas houve substancial mudança nos requisitos:



    ‘Art. 63. .A progressão horizontal na carreira é a passagem de um para outro nível imediatamente superior da tabela de vencimentos, mediante a conclusão de formação superior à exigida no concurso público para o ingresso no cargo, de acordo com as possibilidades previstas no art. 66, obtida em instituição devidamente credenciada pelo Ministério de Educação, e o cumprimento de tempo mínimo de três anos de permanência em cada nível.



    Parágrafo único. Não se computa no tempo mínimo de 3 (três) anos de permanência no nível o período em que o servidor estiver cedido a outros órgãos, sem ônus para o Município, ou afastado em licença para tratar de assuntos particulares.



    Art. 64. .A progressão horizontal ocorrerá no primeiro dia do mês subseqüente à data do protocolo do requerimento pelo servidor interessado com apresentação do título, sendo a habilitação comprovada através da apresentação do Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Curso, de instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.



    § 1º A progressão deverá obedecer rigorosamente a ordem estabelecida no art. 65, desta Lei Complementar, para o respectivo cargo.



    § 2º O servidor que obtiver pontuação superior ao nível imediatamente posterior, será alçado ao nível subseqüente àquela em que se encontra, devendo permanecer neste nível pelo período de três anos.



    Art. 65. Será criado um banco de pontuação para cada servidor, considerando todas as suas formações apostiladas, sendo que, para fins de promoção para cada nível, deverá acumular as seguintes pontuações



    I - para o Nível II: 50 pontos;



    II - para o Nível III: 100 pontos;



    III - para o Nível IV: 200 pontos;



    IV - para o Nível V: 400 pontos.



    Art. 66. A conclusão das formações terá as seguintes pontuações:



    I - para o Grupo Operacional de Docência:



    a) Outra Graduação: 25 pontos;



    b) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;



    c) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;



    d) Mestrado fora da área de atuação: 75 pontos;



    e) Mestrado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    f) Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;



    g) Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    II - para o Grupo Operacional de Apoio Técnico:



    a) Outra Graduação: 25 pontos;



    b) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;



    c) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;



    d) Mestrado fora da área de atuação: 75 pontos;



    e) Mestrado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    f) Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;



    g) Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    III - para o Grupo Operacional de Apoio Administrativo:



    a) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 pontos;



    b) Graduação fora da área de atuação: 25 pontos;



    c) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;



    d) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;



    e) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;



    f) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;



    g) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    IV - para o Grupo Operacional Auxiliar;



    a) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 pontos;



    b) Graduação fora da área de atuação: 25 pontos;



    c) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;



    d) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;



    e) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;



    f) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;



    g) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;



    § 1º A conclusão de formação técnica profissional, graduação, especialização, mestrado ou doutorado, poderá ter ocorrido a qualquer tempo, não podendo ser computado duas vezes a mesma formação para fins de progressão no mesmo cargo, nem computada a formação mínima exigida no concurso público para ingresso no cargo.



    § 2º Somente poderão progredir horizontalmente os servidores que no último processo de avaliação para fins de progressão vertical tenham atingido a pontuação igual ou superior à mínima exigida para progredir na carreira. (Revogado pela Lei Complementar nº 2452/2022)



    § 3º Para o fim de aplicação do disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo, serão consideradas graduação, formação técnica, especialização, mestrado e doutorado dentro da área, os cursos cuja grade curricular tenha em sua maior parte matérias relacionadas ao aperfeiçoamento do desempenho do cargo efetivo ocupado pelo servidor, e para fim de aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo, são considerados formação superior dentro da área, as especializações, mestrados e doutorados relacionados ao curso de graduação exigido pela Lei e pelo edital do concurso público, como requisito de habitação.



    § 4º Para composição do banco de pontuação, para fins de progressão horizontal, o servidor somente poderá apresentar 1 (um) certificado ou diploma para cada formação fora da área e 2 (dois) certificados ou diplomas para cada formação dentro da área, previstas em cada alínea dos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo. 



    Foi prevista uma regra de transição nos seguintes termos:



    ‘Art. 85. A primeira progressão vertical dos atuais servidores efetivos beneficiados por esta Lei Complementar será realizada da seguinte forma:



    I - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiverem no período do estágio probatório, progredirão quando findar este para o segundo grau da tabela de vencimento da progressão vertical, reiniciando, a partir de então, novo interstício para a próxima progressão;



    II - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, tiverem concluído o estágio probatório há até um ano, progredirão para o segundo grau da tabela de vencimento da progressão vertical na data de entrada em vigor da presente Lei Complementar, reiniciando, a partir de então, novo interstício para a próxima progressão;



    III - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, tiverem concluído o estágio probatório há pelo menos um ano, progredirão na data de entrada em vigor da presente Lei para o grau da tabela de vencimento da progressão vertical correspondente ao tempo de serviço público municipal, nos termos do art. 84 desta Lei Complementar.



    § 1º Na hipótese de assunção, sem interrupção de vinculo, de mais de um cargo de provimento efetivo na Administração Pública Municipal de Garopaba, apenas o período de estágio probatório relativo ao primeiro cargo de provimento efetivo será deduzido do tempo de serviço para fins de posicionamento do servidor na tabela de vencimento da progressão vertical.



    § 2º Os servidores ativos beneficiários pelo art. 19 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal não poderão, para fins de posicionamento na tabela de vencimento da progressão vertical, computar tempo de serviço público municipal anterior à data da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil.



    § 3º Para fins de aplicação do disposto neste artigo, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias).



    § 4º A regra de transição prevista no inciso II do §1º do art. 84, e no inciso III do caput, e nos parágrafos antecedentes deste artigo, objetiva garantir a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores da ativa em razão da incorporação das vantagens pecuniárias permanentes concedidas à título de adicionais por tempo de serviço, derivados de períodos aquisitivos anteriores à data da entrada em vigor desta Lei Complementar, absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes nos Anexos.



    Art. 86. Os servidores que se encontrarem em estágio probatório na data de entrada em vigor desta lei serão enquadrados no primeiro nível e grau da tabela de vencimentos prevista para o seu cargo, sem qualquer prejuízo da contagem do prazo para conclusão do estágio probatório.



    Art. 87. A primeira progressão horizontal dos servidores efetivos já constantes do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal na data de publicação desta lei obedecerá ao mesmo critério previsto nos arts. 63 e seguintes, sendo-lhes permitido progredir apenas um nível a cada três anos, mesmo que o servidor possua titulação que lhe permitiria progredir mais de um nível.



    Parágrafo único. A primeira progressão dos servidores, decorrente da implantação do PCCRMM, deverá ocorrer em 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Lei Complementar.’  



    Não vislumbro ilegalidade no art. 87, parágrafo único, já que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não há prejuízo ou ilegalidade.



    Também não houve prejuízo na progressão vertical, já que, para os servidores que concluíram o estágio probatório há mais de um ano, o enquadramento ocorreria de acordo com o tempo de serviço, ou seja, foi permitido ‘um salto’.



    O mesmo não aconteceu na progressão horizontal, na qual todos foram reduzidos ao nível I e permitiu-se uma única progressão inicial. Ou seja, quem estava no nível V, por exemplo, poderá avançar apenas para o nível II, mesmo que tenha qualificação maior. As limitações temporais podem inclusive impedir, no caso de servidores mais antigos, que estes atinjam nível mais elevado.



    Por óbvio que há necessidade de um reenquadramento, já que os níveis horizontais passaram a remunerar formação diversa da sistemática anterior (a qualificação passou a ser maior). E, assegurada a irredutibilidade, tenho que não há ilegalidade neste reenquadramento.



    Contudo, tenho que fere o direito adquirido impedir um reenquadramento pleno, permitindo que, neste momento inicial, os servidores mais antigos atinjam apenas o nível II.



    Note-se, por exemplo, que quem estava no nível III poderia facilmente atingir o equivalente na nova sistemática, já que a pós-graduação vale exatamente 100 pontos, requisito para o nível III: 

     

    Ponto exigido para o nível na lei atual  Requisito lei anterior  Quantos pontos esses requisitos valem na atual 



 II  50  Licenciatura plena nível superior  25 



 III  100  Licenciatura plena nível superior + pós-graduação especialização na área de atuação  100 



 IV  200  Licenciatura plena nível superior + pós-graduação mestrado na área de atuação  150 



 V  400  Licenciatura plena nível superior + pós-graduação doutorado na área de atuação  150 



    Portanto, tenho que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais da LCM 2.384/2021 dos servidores que já integravam os quadros na legislação anteriores, não deve ser imposta limitação de progressão por salto, permitindo-se a eles que, observadas as regras de pontuação da nova legislação, atinjam nível condizente com a pontuação que obtiverem.



    As progressões seguintes, contudo, obedecerão as limitações temporais da nova legislação.



    3. Face ao exposto, julgo parcialmente procedente a demanda, apenas para determinar que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais, a classificação da parte autora observe a pontuação total por ela obtida, ainda que isso implique em nível superior ao II. Como consequência, deverá o Município pagar a autora as diferenças de eventual reenquadramento. Sobre as parcelas vencidas antes da citação, incidirão correção monetária a partir do momento em que deveriam ter sido pagas e juros a contar da citação; para as parcelas vencidas após a citação, haverá incidência de correção monetária e de juros, ambos a partir do momento em que deveriam ter sido pagas” (e-doc. 8). (grifei)



    Após a rejeição dos embargos de declaração, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual de Santa Catarina negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Garopaba, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos, no termos sumariados a seguir:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. PRETENSO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DEFENDIDA INEXISTENCIA DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA LC Nº 2.384/2021. LEI QUE DESCONSIDEROU AS PROGRESSÕES HORIZONTAIS OBTIDAS PELOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO NA VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR PARA FINS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NOVO ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS, QUE SE BASEIA NA PONTUAÇÃO DO SERVIDOR, MAS VEDA A PROGRESSÃO ‘POR SALTO’. SITUAÇÃO QUE CAUSA FLAGRANTE INJUSTIÇA E DESPROPORÇÃO, PORQUANTO DESCONSIDERA AS PROGRESSÕES DA LEI ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REALIZAR O REENQUADRAMENTO INICIAL NOS NÍVEIS HORIZONTAIS (PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO) COM BASE NA PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA PELO SERVIDOR PELA LEI ANTERIOR, AINDA QUE ISSO IMPLIQUE ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR AO ‘II’. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL: RECURSO CÍVEL N. 5000954-96.2023.8.24.0167, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-11-2024. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (E-DOC. 9).



    Novamente após a rejeição dos embargos de declaração, o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve o seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Vide: 



    “O recurso não reúne as condições necessárias para ascender à Suprema Corte, porquanto o recorrente não demonstrou, de forma fundamentada, a existência de repercussão geral da matéria constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035, § 2º, do CPC. A controvérsia possui impacto restrito à esfera individual da servidora recorrida, não extrapolando os limites subjetivos da causa.



    Vale ressaltar que a decisão recorrida não reconheceu direito adquirido a regime jurídico específico, tampouco concedeu aumento de vencimentos sem respaldo legal. Limitou-se à aplicação da legislação municipal vigente, observando os princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, sem incorrer em violação aos precedentes vinculantes invocados (Tema 41 e Súmula Vinculante 37).



    Ademais, revela-se incabível, nesta fase processual, o reexame da interpretação conferida ao dispositivo da legislação local, uma vez que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Por fim, embora o recurso interposto revele fragilidade argumentativa e não preencha os requisitos de admissibilidade exigidos para a via extraordinária — especialmente quanto ao prequestionamento, à demonstração de repercussão geral e à natureza local da norma impugnada — não se verifica, no caso concreto, conduta dolosa ou temerária por parte do ente público, motivo pelo qual revela-se inviável a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. 



    Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, "a" do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário por manifesta inadmissibilidade”. (e-doc. 15).



    Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC (e-doc. 7), tendo a autoridade reclamada, em juízo de retratação, mantido a negativa de seguimento do recurso extraordinário por fundamentos diversos, conforme demonstram o trechos descritos a seguir:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Garopaba contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual buscava a reforma do acórdão da 3ª Turma Recursal, que manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de direitos cumulada com perdas e danos, ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o reenquadramento funcional e revisão remuneratória, com base em pontuação total obtida antes da vigência do novo plano de carreira.



    O recorrente sustenta violação ao Tema 41 da repercussão geral do STF, à Súmula Vinculante 37 e aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e iniciativa legislativa, alegando que a decisão recorrida teria permitido progressão funcional por salto, em desacordo com a legislação municipal e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Após análise detida dos autos e da evolução jurisprudencial do STF, especialmente do julgamento do Tema 1.359 da repercussão geral, verifica-se que a controvérsia acerca do enquadramento funcional, progressão por titulação e critérios de promoção de servidores públicos, quando fundada em interpretação de legislação local e em circunstâncias fático-probatórias, reveste-se de natureza infraconstitucional e fática, não ensejando discussão constitucional apta a justificar a admissão do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1493366 RG (Tema 1.359), firmou a tese de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.



    Assim, a análise da legislação municipal que disciplina o plano de carreira, os critérios de progressão e o reenquadramento funcional, bem como o exame da pontuação individual da servidora, não configura matéria constitucional, mas sim questão de direito local e de apreciação de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Dessa forma, à luz do Tema 1.359, impõe-se o juízo de retratação, pois a matéria debatida nos autos não possui repercussão geral reconhecida, tampouco trata de violação direta à Constituição Federal, sendo vedado ao STF o reexame de direito local e de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 1.359”. (e-doc. 16, p. 1).



    Dessa perspectiva, identifico haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 7), uma vez que o agravo em recurso extraordinário foi interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário não fundamentada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessa mesma linha de consideração, em caso idêntico, a Rcl nº 86.320, de relatoria da Min. Cármen Lúcia (Dj de 22/10/2025). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada encaminhar a este Supremo Tribunal Federal o agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo nº 5001016-39.2023.8.24.0167, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente